Tribunal: TJDFT
Processo: 0751062-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751062-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do devedor. Por meio da decisão de ID 54037574, indeferi a atribuição do efeito suspensivo ativo pleiteado. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 55312667). É o relato do essencial. Em suas razões recursais, o exequente agravante afirma que "em pesquisa realizada junto ao INFOJUD, restou comprovado que o executado LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JÚNIOR é servidor público da Câmara dos Deputados, conforme demonstrado nos rendimentos tributáveis elencado na petição ID. 176984314." Com efeito, abra-se vista ao exequente agravante para que traga aos autos prova concreta dos efetivos ganhos mensais (salário) do executado agravado que, como alega ser servidor público, por ser obtido por meio do portal da transparência. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator